Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016734-94.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, alegando omissão e contradição na decisão que indefere a inicial da Reclamação Constitucional.
Alega que houve omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito.
Ressalta que a discussão é travada acerca de cláusulas contratuais e ficou devidamente demonstrado na exordial a indicação da violação ao precedente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça com relação a legalidade de cobrança de valores não abarcados pelos FIES.
Anota que a decisão que julgou a ausência de causa de pedir, é completamente omissa, “posto que a Instituição Reclamante apontou a violação existente entre o acórdão proferido pela Turma Recursal no processo no. 0013130-10.2019.811.0002, com a existência dos precedentes consolidados pelo Supremo Tribunal de Justiça” (sic).
Acrescenta que a “medida intentada não trata-se de medida recursal e sim, uma visível afronta aos precedentes consolidados da instância superior” (sic).
Destaca haver contradição quando, na decisão agravada, ficou consignado que: “Assim, a reclamante pretende que sejam cassados os efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal, ao argumento de que contraria frontalmente precedentes do STJ. No entanto, utilizou da Reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ e por este Sodalício” (sic).
Argumenta que os precedentes REsp no. 1.110.549/RS, o Tema/Repetitivo no. 60, transitado em julgado em 19.08.2010, bem como o leading case do ARE 738109 que deu azo ao tema 675 no STF transitou em julgado em 18/11/2013, conforme se pode observar nos prints retirados dos sites oficiais do sistema de Justiça pátrio que possuem força vinculantes e necessitam de observância para fins de conhecimento e processamento da reclamação.
Por fim, destaca que “a Reclamante defendeu a necessidade de sobrestamento do feito, face a existência de ação coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002 dos alunos de medicina do UNIVAG. Aduz, para tanto, que o STJ tem o entendimento de que deve se suspender as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva e também o STF, na súmula 675, no qual fica desde já prequestionado a matéria” (sic).
Deste modo, requer “1) Seja sanada a omissão apontada para fins de análise e acolhimento do pedido de sobrestamento temporário do feito, até a decisão final da Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), em cumprimento aos precedentes consolidados do STJ aqui exposados. 2) Sucessivamente, seja sanada a contradição para os fins de que seja conhecida a reclamação com o seu regular processamento e julgamento.” (sic).
É o relatório.
Decido.
A par do que foi relatado, constata-se inviável o acolhimento dos presentes aclaratórios, isso porque o decisum embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão/contradição.
Assim, diferentemente do que alega a embargante, a decisão é clara ao registrar os fundamentos quanto ao seu indeferimento, uma vez que nem de longe se visualiza o enquadramento no rol taxativo do art. 988 do Código de Processo Civil.
De mais a mais, como bem salientado no decisum embargado, “eventuais violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores”.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verificam os vícios apontados pela embargante, REJEITO de plano os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora